Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006516-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), IZAEL GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 626.931.231-00 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (PROCURADOR), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (PROCURADOR), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A CAUÇÃO COM SEGURO GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO – IMPRESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Constata-se que o seguro-garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211 - origem), resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia

pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em fase de Cumprimento de Sentença no 1034931-71.2021.8.11.0041, em que figura como parte contrária IZAEL GREGORIO DE CAMPOS, que rejeitou a caução com fiança bancária por existir prioridade em dinheiro.

Em suas razões, o Recorrente aduz que o seguro-garantia e a fiança bancária equiparam-se a dinheiro, conforme preconiza artigo 835, §2o, do CPC, devendo, necessariamente, gozar de prioridade frente às demais modalidades de garantia.

Defende que tais modalidades produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, e o único requisito legal para a substituição é que o valor mínimo garantido seja equivalente ao débito mais 30% (trinta por cento).

Atesta que a apólice foi emitida por instituição idônea, o agravante é solvente, e o valor da cobertura do seguro equivale ao débito acrescido de 30% (trinta por cento), como determina a lei.

Afirma que, por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, previsto no artigo 805, do CPC.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão, a fim de acolher a apólice de seguro ofertada como garantia do juízo, determinando-se o processamento da impugnação.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 124541161).

Contraminuta da parte agravada (ID 126554154).

Agravo Interno interposto por BANCO PAN S/A (ID 127455172).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 133115680).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno guardam similitudes com as razões do recurso de agravo de instrumento, já foi apresentada a contraminuta e as contrarrazões, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição E Indenização Por Danos Morais ajuizada por IZAEL GREGÓRIO DE CAMPOS em face de BANCO PAN S/A.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,49% ao mês, de forma simples (sem capitalização), a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido.

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

A sentença transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2022.

A parte autora requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pugnando pela intimação do Executado, para que, querendo, realize o pagamento voluntário da quantia R$ 99.561,77 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), no prazo de quinze dias, conforme artigo 523 do Código de Processo Civil.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, postulou que o valor devido seja acrescido de multa de 10% e honorários de execução, conforme artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, postulando-se, desde logo, que seja realizada a penhora on-line do valor de R$ 120.469,75 (cento e vinte mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), nos termos dos artigos 835, inciso I, e 854 do Código de Processo Civil.

Determinada pelo Juízo a intimação do executado para pagamento voluntário, este compareceu aos autos para informar que o cumprimento de sentença, nos termos intentados pelo Exequente contém excesso na execução, razão pela qual não concorda com os valores apresentados.

Ainda, a fim de sobrestar os atos expropriatórios, o Executado, com o intuito de garantir o juízo de execução, requereu a juntada de Apólice de Seguro (seguro-garantia) no 0306920229907750658360000, emitida por POTTENCIAL SEGURADORA S/A em 23/03/2022, com capital segurado no total de R$ 157.381,99 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), no valor controverso pretendido, já acrescido da porcentagem adicional de trinta por cento, prevista no art. 848, parágrafo único, do CPC, com o objetivo de impedir a tentativa de penhora on-line ou outra medida judicial constritiva de bens (ID 80453205 - origem).

Em despacho, a Magistrada consignou que a caução ofertada seria considerada apenas a dar suspensão ao feito até dirimir as questões posta em impugnação, qual não foi apresentada. Assim, decorrido o prazo concedido para pagamento da obrigação, determinou fosse certificado e cumprido o despacho anterior na íntegra (ID 80470599).

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Cediço que a análise da caução ofertada prescinde de prévia aceitação ou não pela parte exequente, devendo o juízo a quo analisar a idoneidade da garantia ofertada à luz do caso concreto, bem como das disposições legais aplicáveis ao caso, ponderando-se o direito do crédito do exequente com o princípio da menor onerosidade da execução em face do devedor.

Nessa linha, é permitida a substituição da penhora por fiança bancária, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (art. 835, §2o, do CPC).

Todavia, referida norma não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, haja vista que o exequente não é obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou por fiança bancária, posto que, não obstante a execução deva ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado (art. 805, CPC), realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em05/09/2019, DJe 25/09/2019).

Ademais, constata-se que o seguro garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211-origem), resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”, aplicado ao caso presente por analogia

pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA SOMENTE COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. 1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte regional não emitiu juízo de valor sobre a matéria alegada. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, Recurso Especial no 1.634.473/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2017, publicado no DJ em 25.04.2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 3. A alegação de que a não renovação do contrato de seguro obriga a seguradora ao pagamento do débito fiscal não foi efetivamente analisada pela Corte estadual e, no capítulo dedicado à apontada infringência do art. 1.022 do CPC, o recorrente não defendeu a necessidade de integração do acórdão recorrido para o enfrentamento dessa condição contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 282 do STF. 4. Eventual afronta a atos normativos infralegais não enseja recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020).

Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, de rigor a sua manutenção.

Ante o exposto, conheço dos recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022